Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803576-24.2022.8.14.0133

APELANTE: PAMELLA DO SOCORRO ROSARIO AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803576-24.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): PAMELLA DO SOCORRO ROSARIO AZEVEDO.

ADVOGADO(A): FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A e ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E À LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao apreciar agravos internos interpostos em sede de apelação cível, negou provimento aos recursos e manteve a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e à interpretação da legislação federal aplicável ao programa habitacional, bem como à incidência do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda envolvendo imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação; e (iii) à natureza da atuação do Banco do Brasil como agente financeiro do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que rejeitou a tese suscitada pela instituição financeira.

6. A natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV também foi analisada, concluindo-se que a instituição atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional, razão pela qual possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

7. A suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e a incidência do Tema 828 do STF não foram objeto das razões do agravo interno anteriormente julgado, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

8. Os argumentos deduzidos nos aclaratórios revelam mero inconformismo com a conclusão do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803576-24.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
PAMELLA DO SOCORRO ROSARIO AZEVEDO.

ADVOGADO(A):
FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A e ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes em sede de apelação cível, negou provimento aos recursos, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Irresignado com o resultado do julgamento colegiado que manteve a condenação, o BANCO DO BRASIL S/A opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissões no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar sobre questão relevante arguida nas razões recursais, consistente na alegada incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, diante da existência de interesse jurídico da União e da Caixa Econômica Federal nas controvérsias envolvendo imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Afirma, ainda, que a decisão embargada não enfrentou adequadamente a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, na condição de gestora do FAR e responsável pela operacionalização do programa habitacional, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a validade do julgamento.

Aduz também que o acórdão teria incorrido em interpretação equivocada da legislação federal aplicável ao Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente quanto ao art. 2º da Lei nº 11.977/2009, ao Decreto nº 7.499/2011 e à Lei nº 10.188/2001, defendendo que a atuação do Banco do Brasil se limita à condição de agente financeiro ou intermediário das operações, não possuindo ingerência sobre a execução das obras ou sobre a qualidade da construção dos imóveis, responsabilidade que caberia às construtoras responsáveis pelos empreendimentos.

Prossegue sustentando, que o acórdão embargado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 de repercussão geral, segundo o qual a Caixa Econômica Federal deve figurar como litisconsorte passiva necessária em ações indenizatórias envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao referido programa habitacional, hipótese que implicaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Requer, portanto, o reconhecimento das omissões apontadas, com o respectivo saneamento do julgado e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em manifestação apresentada nos autos, a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que o recurso oposto pela instituição financeira possui caráter meramente protelatório, por pretender rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E À LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao apreciar agravos internos interpostos em sede de apelação cível, negou provimento aos recursos e manteve a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e à interpretação da legislação federal aplicável ao programa habitacional, bem como à incidência do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda envolvendo imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação; e (iii) à natureza da atuação do Banco do Brasil como agente financeiro do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que rejeitou a tese suscitada pela instituição financeira.

6. A natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV também foi analisada, concluindo-se que a instituição atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional, razão pela qual possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

7. A suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e a incidência do Tema 828 do STF não foram objeto das razões do agravo interno anteriormente julgado, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

8. Os argumentos deduzidos nos aclaratórios revelam mero inconformismo com a conclusão do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, rejeitando-se a tese.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, nem tampouco foi arguida a incidência do Tema 828/STF, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026